Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-04.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003839-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HILARIO MOACIR HERTER - CPF: 090.530.260-53 (EMBARGANTE), ODETE JOST HERTER - CPF: 347.712.801-00 (EMBARGANTE), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), LEIDIANY ALVES REIS VITOR - CPF: 009.200.051-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003839-04.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE JOST HERTER

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DA LIMINAR - DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OCUPANTES DO IMÓVEL – EFETIOS INFRINGENTES – EXCLUSÃO DO CUMPRIMENTO – MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIO – NÃO INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – COORDENADAS GEOGRÁFICAS – MATÉRIA ATINENTE AO DOMÍNIO – EXISTÊNCIA PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
DECISUM
CASSADO - OMISSÃO NÃO CONSTATADA – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003839-04.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE JOST HERTER

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que proveu o Agravo de Instrumento para cassar a decisão que, em Embargos Declaratórios opostos por ocupantes da área, sem a manifestação da parte contrária, concedeu efeitos infringentes para excluí-los do revigoramento da liminar deferida pelo Tribunal.

Os embargantes aduzem que o aresto violou “
intrinsicamente e expressamente os valores estabelecidos na norma jurídica fundamental e do direito de propriedade e legítimo possuidor, fatos de direito com efeitos constitutivos, modificativos e extintivos e com expressivos erros de cálculos, contidos no georreferenciamento realizados e certificados no INCRA, pela própria embargada (sucessores), os quais não possuem coerência lógica e geométrica com os perímetros e coordenadas, apresentadas nos autos do processo, após o revigoramento da Decisão Judicial provisória (Liminar) e ausência de representação regular da Embargada, consistindo ainda, o Agravo de Instrumento deserto/inadmissível, por tratar o processo principal físico, sem comunicar a interposição de agravo, nos termos dos enunciados normativos do art. 5º, incisos [...], esperando que seja recebido e totalmente provido, com efeitos modificativos, em seus termos, conquanto, havendo juízo divergente, requer o pre-questionamento, nos termos enunciados normativos do art. 1.025 CPC e Súmulas 356, 282 e 640 do STF, em consonâncias com os fatos e fundamentos jurídicos das razões anexas
”.

Trazem conceitos sobre as questões e transcrevem o inteiro teor de dispositivos legais, processuais e constitucionais, bem como de Súmulas, inclusive relacionadas ao prequestionamento.

Também fazem síntese das defesas que ofereceram nos autos principais e na contraminuta e sobre erro de cálculo da extensão da área reintegrada; enumeram matrículas, reserva indígena e quantidade de terras ocupadas por outros litigantes; apontam omissão sobre a representação processual da embargada, sobre registro histórico de matrículas, sobre cadastro ambiental rural que define perímetros e reserva legal da propriedade, e omissão/contradição por

ausência substancial de análise do feito originário; inépcia recursal, falta de interesse processual e ilegitimidade; nem como não observância ao direito de propriedade com limites definidos.

Suscitam ainda omissão/erro de fato quanto ao erro de cálculo da área reintegrada”< à cadeia sucessória e dominial das
terras que ocupam, até mesmo no que tange à análise da “vasta documentação
” que juntaram na demanda, e transcrevem trechos de registros imobiliários (Id 93640497).

Na sequência anexam certidão da Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) que comprovaria a ausência de registro da Ata de Eleição da Diretoria da empresa embargada (Id 95885455).

Esta sustenta nas contrarrazões que o intuito da parte contrária é a rediscussão da matéria, e que a grande maioria das razões que expuseram configura inovação recursal.

Quanto à representação processual, informa que toda a documentação consta na Ação principal, que tramita há mais de 20 anos sem nenhuma alegação de irregularidade nesse sentido. Acrescenta que, de qualquer forma, os embargantes deveriam submeter esse questionamento ao juízo da causa para, se assim entendesse, determinar a regularização na primeira instância (Id 96081482).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003839-04.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE JOST HERTER

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Esta Câmara rejeitou as arguições preliminares de inépcia recursal, ilegitimidade e falta de interesse. A primeira sob o fundamento de que a decisão que excluiu o ora embargante do revigoramento seria de mérito e não liminar. A segunda, pelo fato de a própria agravante tê-los intitulados de “
estranhos à lide
”, faltando-lhe interesse e também legitimidade para dela recorrer.

Consignam também a improcedência dessas arguições porque, mesmo em Embargos de Declaração de
decisum
que indeferiu petição inicial de Ação de Oposição, é evidente que o objeto do Recurso conferiu-lhes efeitos infringentes e excluiu os embargantes do revigoramento da liminar. E mais, que o próprio feito principal ainda não ultrapassou essa fase.

Depois rechaçou o argumento de ilegitimidade por se referir aos embargantes como estranhos à lide, pois claramente se reportou à Ação Possessória, na qual se identificaram como terceiros, de modo que deveriam discutir essa condição em procedimento próprio. Aliás, essa foi uma das justificativas para a extinção liminar da Oposição, inapropriada para o fim pretendido.

No tocante ao mérito, destacou que o
juízo de origem apreciou incidentes apresentados pelos ocupantes da área objeto do revigoramento, na grande maioria sucessores dos indicados para o polo passivo da Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante no longínquo ano de 1999. E que, indeferida
a inicial da Ação de Oposição

ajuizada pelos agravados, estes
ingressaram com Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sobrevindo a decisão agravada, em que,
com base em coordenadas constantes nas matrículas trazidas pelos embargantes (aqui e lá), foi assinalado que o
acórdão que revigorou a liminar não poderia abranger as terras que eles ocupam, sendo determinada a exclusão do respectivo mandado.

Ficou registrado ainda que a decisão foi proferida em procedimento inapropriado, não foi precedida das formalidades básicas previstas no CPC, foi prolatada em Embargos Declaratórios opostos a
decisum
que indeferiu inicial de Ação de Oposição, recebidos com efeitos infringentes sem que a parte adversa fosse intimada a se manifestar, e, principalmente, amparou-se em documentos até então não anexados à Ação Possessória, o que o tornaria nulo, consoante jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

E mais, que os Embargos de Declaração só têm efeitos modificativos em caráter excepcional, e que aventar tal hipótese implicaria, necessariamente, no chamamento da parte contrária para se pronunciar, o que não foi providenciado, em total afronta à consolidada jurisprudência.

Além disso, que a decisão se embasou em documentos de domínio, apesar de a Ação Possessória não admitir essa discussão, para a qual o CPC estabelece procedimento próprio.

Também se referiu às razões expostas pelos embargantes na contraminuta, com destaque para as alegações contraditórias, ora de que a área seria vizinha do imóvel em litígio, ora que cuidaria de

loteamento feito pelo INTERMAT, com expedição de títulos de propriedade; umas vezes de que seriam
sucessores
de uma fração requerida em Ação de Reintegração de Posse proposta pela embargada em 14-2-1995, na qual teria sido firmado acordo e reconhecida a posse de seus antecessores, Orácio Garcia de Freitas e outros, outras vezes de que cumpririam a função social da propriedade, que são possuidores de boa-fé e têm direito à retenção por benfeitorias, inclusive as úteis e necessárias, e apresentam pedido contraposto da Usucapião, matérias totalmente incompatíveis com Agravo de Instrumento, e que devem ser submetidas à apreciação da instância
a quo
em procedimentos adequados e próprios para cada uma das arguições, com cognição exauriente, sobretudo no que concerne à realização de perícia técnica.

Como se vê, as razões oferecidas estão totalmente dissociadas do aresto embargado e não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo flagrante a tentativa de reapreciação da demanda.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão dos embargantes de discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhes foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021